Tribunal: STF
Processo: Rcl 35114
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. INOCORRÊNCIA. DIREITOS BÁSICOS ASSEGURADOS. ESPAÇO ESPECÍFICO AOS DETENTOS DO SEMIABERTO. TRABALHO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O DIREITO TIVESSE SIDO NEGADO. 



    1. Compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.